Tribunal: TJDFT
Processo: 0008893-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008893-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS ABM RECORRIDO: IEGP INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 E DO PROVIMENTO No 9/2010. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LAPSO TEMPORAL. DECORRIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 2. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código 2.1. A cobrança de valores decorrentes de contrato de aluguel de imóvel urbano está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, § 3o, inciso I do Código Civil. 3. A expedição da certidão de crédito, baseada nas disposições contidas na Portaria Conjunta n.o 73/2010 do TJDFT e no Provimento n.o 9/2010 da Corregedoria de Justiça do DF, não constitui óbice à fluência do prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de um ano da sentença que suspendeu a execução, determinando-se a expedição da certidão de crédito, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 5. Incabível manter suspenso o prazo prescricional até o final do processamento de recuperação judicial promovida em face do devedor, pois nos termos do artigo 6o, incisos I e II e § 4o da Lei 11.101/2005 o deferimento da recuperação judicial implica na suspensão do curso prescricional das obrigações do devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 6. No caso dos autos, observa-se que, mesmo após a suspensão do prazo prescricional em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, houve o decurso do prazo prescricional trienal. 7. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens do executado, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 206, § 3o, inciso I e 206-A, ambos do Código Civil, 6o, incisos I e II e § 4o, da Lei 11.101/2005, 921, 924 e 1.056, todos do CPC, sustentando ser faculdade do credor optar por prosseguir com a pretensão executiva apenas depois do encerramento da recuperação judicial, não havendo que se falar em prescrição intercorrente por ausência de interesse processual/desídia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR, a fim de comprová-la. Insurge-se, por fim, contra a condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, § 3o, inciso I, 206-A, do Código Civil, 6o, incisos I e II e § 4o da Lei 11.101/2005, 921, 924 e 1.056, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030